Tribunal: CARF
Processo: 13856.000124/2003-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.000124/2003-27
ACÓRDÃO
1401-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
Autoridade Administrativa. Comprovada a existência do direito creditório,
homologa-se a compensação declarada até o limite do crédito disponível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito de R$80.460,44 e homologar as
compensações declaradas até o limite do valor disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Gustavo de Oliveira Machado (substituto integral) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000124/2003-27
2
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/03) através da qual a
Contribuinte compensa diversos débitos com crédito de “Pagamento a Maior ou Indevido” de IRRF
– Rendimento do Trabalho Assalariado (0561), apurado no período de apuração 11/01/2003 (2a
semana de janeiro de 2003), no valor de R$ 80.460,44. O crédito informado é derivado do DARF de
e-fl. 04, cujo vencimento e recolhimento se deram em 15/01/2003, no valor de R$ 119.765,35.
A compensação não foi homologada, haja vista que a Autoridade Fiscal (vide
despacho decisório de e-fls. 42/46) identificou algumas divergências entre os valores declarados
em DIRF e DCTF em relação aos documentos que instruem o processo, mais precisamente os
relatórios intitulados de “Movimentação de IRRF”. Assim, a Autoridade Fiscal não conseguiu firmar
a convicção necessária para conceder o crédito pleiteado e homologar a compensação declarada.
Abaixo sintetizo as divergências apontadas pela Autoridade Fiscal:
1) O contribuinte recolheu, efetivamente, R$132.479,22, sob o código 0561,
referente à semana de 05 a 11/01/2003;
2) No relatório de fls. 06 a 12, e na DCTF original, transmitida em 15/05/2003,
informou que o valor a recolher, naquela semana, seria, no entanto,
R$119.765,35;
3) Posteriormente, retificou aquele relatório (fl.16), para modificar a informação
anterior, afirmando que o valor a recolher era, na verdade, R$39.304,21, e como
recolhera R$119.765,35, teria direito a R$80.460,44 de restituição, valor
informado no formulário Pagamento a Maior ou Indevido, fl. 02;
4) Em 23/11/2004, retificou a DCTF, informando o débito de R$52.018,78 referente
à semana de 05 a 11 de janeiro de 2003, em vez dos R$ 39.304,21;
5) Observa-se, também, que o contribuinte informou, nos relatórios apresentados
por intimação (ver Tabela II), o valor total a pagar, no mês de janeiro de 2003, de
R$ 88.778,35, mas na Dirf informou R$ 257.101,86.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 53/55 através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
A dificuldade encontrada pelo Auditor em entender tais informações, se deve ao
fato deste não ter levado em consideração que à época dos fatos, as retenções
sobre os valores pagos nos autos de reclamações trabalhistas, também eram
lançados sob o código 0561, conforme determinava a legislação em vigente,
mesmo não sendo referentes ao IRRF sobre remuneração do trabalho assalariado.
Assim, embora a contribuinte tenha efetivamente recolhido R$ 132.479,22,
referentes segunda semana de janeiro, sob o código 0561, somente R$ 39.304,21
eram realmente devidos a titulo de imposto de renda sobre a remuneração do
trabalho assalariado. O mesmo se explica com relação aos R$ 52.018,78
informados em DCTF retificadora, uma vez que contempla os R$ 39.304,21, mais
R$ 12.714,57 pagos posteriormente, lançados sob o mesmo código. Dessa forma,
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000124/2003-27
3
se observa que os R$ 80.460,44, de fato, foram pagos a mais, de forma
equivocada.
Corroboram o alegado, as informações contidas no relatório de movimentação de
IRRF apresentados por intimação, onde constam discriminados os beneficiários, as
bases de cálculo e os valores retidos, demonstrando que os valores apresentados
"a mais" (R$ 168.323,51), sob a ótica do Agente Público julgador, na verdade são
referentes a retenções feitas sobre valores pagos nos autos de reclamações
trabalhistas e, juntamente com os valores retidos a titulo de IRRF e demais
retenções, totalizaram os R$ 257.101,86 informados na DIRF referente ao mês de
janeiro de 2003.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que proferiu o acórdão no 04-18.701 – 2a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
REDUÇÃO DE DÉBITO DE IRRF CONFESSADO EM DCTF.
A redução de débito de IRRF, confessado em DCTF pelo contribuinte, sob
alegação de que a diferença não deveria ser retida e recolhida por ele,
exige sua comprovação por meio de documentos hábeis e idôneos. Além
disso, cabe ao contribuinte comprovar que a suposta diferença lhe pertence
e não ao beneficíario do pagamento.
Assim sendo, carece de liquidez e certeza o alegado direito creditório do
contribuinte correspondente à referida redução do débito de IRRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-
fls. 88/108. Em seu recurso, a Contribuinte traz nova argumentação para a origem do crédito
tributário, senão vejamos:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000124/2003-27
4

O presente processo foi incluído em pauta de julgamento em 16 de outubro de
2020, quando então, após a devida apreciação, resolveu esta Turma converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Administrativa envidasse os esforços necessários a comprovar as
alegações da Recorrente trazidas em sede de recurso voluntário e complementadas pelos
documentos de e-fls. 261/350.
Efetuada a diligência requerida, a Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de e-fls.
391/425, de onde extraí os seguintes elementos:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000124/2003-27
5

A manifestação da Recorrente ao Relatório de Diligência foi acostada aos autos às e-
fls. 431/432.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida
fundamentaram a denegação do pedido na ausência de provas cabais do alegado direito ao
crédito.
O recurso voluntário acenou com nova hipótese para a origem do crédito pleiteado,
aduzindo que as divergências encontradas nos valores informados no relatório “Movimentação de
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.356 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000124/2003-27
6
IRRF” relativamente à 2a semana de janeiro de 2003 (documento original, v. e-fls. 07/13), onde
consta o imposto retido de R$119.756,35, e o valor informado no relatório corrigido (v. e-fls.
14/17), no qual foi apurada a retenção de R$39.304,91, referir-se-ia aos pagamentos realizados a
título de 13o salário e as respectivas retenções, constantes do relatório de dezembro de 2002.
Para comprovar o alegado juntou os documentos de e-fls. 261/350, constituindo-se
de relatórios de IRRF sobre a folha de pagamentos, DARFs, demonstrativos analíticos do crédito
alegado, livro razão relativo às ações trabalhistas.
Vindo para a apreciação deste Conselho, o julgamento foi convertido em diligência
na qual, como já fizemos constar no Relatório, foi reconhecido pela Autoridade Fiscal o direito da
Contribuinte ao crédito requerido na sua integralidade.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
de R$80.460,44 e homologar as compensações declaradas até o limite do valor disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 448
DF CARF MF
Original